Tribunal: TJES
Processo: 5004330-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004330-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO BARBOSA CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juiz da Audiência de Custódia de Colatina-ES que, após homologar a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o pagamento de fiança fixada em R$ 1.518,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da exigência de fiança como condição para a liberdade provisória configura constrangimento ilegal, diante da hipossuficiência econômica do paciente presumida pela assistência da Defensoria Pública e da ausência de pagamento após 72 horas da audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de isenção do pagamento da fiança, tem-se que o CPP, nos arts. 325 e 326, estabelece que a situação econômica do acusado deve ser considerada para a fixação do valor, não podendo esta se tornar obstáculo indevido à liberdade provisória de quem não possui meios de pagá-la.

A ausência de pagamento da fiança no prazo de 72 horas, aliada à assistência da Defensoria Pública, autoriza a presunção de hipossuficiência, conforme a Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

A natureza do delito de receptação (art. 180, caput, do CP) não impede a concessão de liberdade provisória, especialmente quando inexistem elementos que indiquem periculosidade concreta do paciente, que é primário e possui bons antecedentes.

A concessão de liberdade provisória com imposição de outras medidas cautelares já se revelou adequada e suficiente, sendo desproporcional a manutenção da exigência de fiança em hipótese de evidente vulnerabilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004330-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO BARBOSA CARVALHO (DPE)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

PABLO BARBOSA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Colatina-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id. 12810838), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso desde 21/03/2025.

C
ontextualizando o caso
, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21/01/2025, no bairro Cristo Rei, em Água Doce do Norte-ES, vendendo peças de uma motocicleta, que foi furtada da vítima LUIS HENRIQUE DA SILVA MAIA

Durante a audiência de custódia (id 12810839), o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; c) obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado e, e) recolher fiança no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais).

Destaco que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e até a data da impetração, desta ordem de habeas corpus, em 25/03/2025, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Decorrido o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança imposta, deve se presumir a hipossuficiência do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.
(grifo nosso)

2. Tendo em vista a condição de primariedade e bons antecedentes do paciente, o deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe.

3. Ordem concedida.

(TJES - Habeas Corpus Criminal número: 5008380-59.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal –
Des. Rel. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
–
D
ata
de julgamento
: 16/
12
/2022
)

A
lém disso
, a natureza do delito de receptação (art. 180, caput, do CP), não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, tanto é que sua liberdade foi concedida em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 14206493),
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.